Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723717-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANA DIAS LIMA EMBARGADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SILVANA DIAS LIMA, contra decisão de ID 48008776. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48040424. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator